Tribunal: TJSP
Processo: 1032924-07.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Sentença de parcial procedência, declarando a ilegalidade da tarifa de avaliação do bem e determinando a incidência exclusiva da comissão de permanência, sem cumulação com outros encargos.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado do processo,

Ementa:

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Sentença de parcial procedência, declarando a ilegalidade da tarifa de avaliação do bem e determinando a incidência exclusiva da comissão de permanência, sem cumulação com outros encargos.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado do processo, sem necessidade de dilação probatória.

Juros remuneratórios – Alegação de onerosidade excessiva com a cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento – Alegação genérica a respeito – Contrato com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e anual pré-fixadas, contraído livremente pelo autor, que teve ciência das condições da operação desde o início da contratação – Estipulação dos juros superiores a 12% ao ano, por si só, não é indicativo de abusividade, não se sujeitando as instituições financeiras a limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a súmula 596 do STF – Recurso da autora negado.

Capitalização de juros – Contrato celebrado na vigência da Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, permitindo a capitalização de juros em operações realizadas por instituições financeiras – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no art. 543-C do CPC/73, admitindo a capitalização dos juros expressamente prevista no contrato – Inteligência das súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso da autora negado.

Tarifa de cadastro – Legalidade – Súmula 566 do STJ – Contrato posterior ao início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, permitindo a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Recurso negado.

Tarifa de registro de contrato - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que o serviço de registro do contrato tenha sido efetivamente prestado ao consumidor – Ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato – Recurso provido.

Seguro prestamista – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizado ao consumidor a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Abusividade reconhecida – Recurso provido.

Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032924-07.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante PEDRO LUIZ DE FRANCISCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032924-07.2019.8.26.0576 - Voto 32069
2
VOTO No : 32069
APEL. No : 1032924-07.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : PEDRO LUIZ DE FRANCISCO (JUST. GRAT.)
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo
Cédula de crédito bancário
Sentença de parcial
procedência, declarando a ilegalidade da tarifa de avaliação
do bem e determinando a incidência exclusiva da comissão
de permanência, sem cumulação com outros encargos.

Cerceamento de defesa Inocorrência Provas produzidas
autorizavam o julgamento antecipado do processo, sem
necessidade de dilação probatória.

Juros remuneratórios Alegação de onerosidade excessiva
com a cobrança de juros remuneratórios abusivos

Descabimento Alegação genérica a respeito Contrato
com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e
anual pré-fixadas, contraído livremente pelo autor, que teve
ciência das condições da operação desde o início da
contratação Estipulação dos juros superiores a 12% ao
ano, por si só, não é indicativo de abusividade, não se
sujeitando as instituições financeiras a limitação dos juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), em consonância com a súmula 596 do STF
Recurso da autora negado.

Capitalização de juros Contrato celebrado na vigência da
Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01, permitindo a capitalização de juros em
operações
realizadas
por
instituições
financeiras

Capitalização mensal de juros expressamente pactuada
Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no
art. 543-C do CPC/73, admitindo a capitalização dos juros
expressamente prevista no contrato
Inteligência das
súmulas 539 e 541 do STJ Recurso da autora negado.

Tarifa de cadastro Legalidade Súmula 566 do STJ
Contrato posterior ao início da vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30/04/2008, permitindo a cobrança da tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira Recurso negado.

Tarifa de registro de contrato - Entendimento consolidado
pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos Inexistência de prova de que o
serviço de registro do contrato tenha sido efetivamente
prestado ao consumidor Ilegalidade da cobrança da tarifa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032924-07.2019.8.26.0576 - Voto 32069
3
de registro de contrato Recurso provido.

Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos Inexistência de prova de que foi oportunizado
ao consumidor a liberdade na escolha da seguradora
Venda casada configurada Abusividade reconhecida
Recurso provido.

Recurso provido em parte.*

Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada
por PEDRO
LUIZ
DE
FRANCISCO em
face
de AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 97/101, condenando a ré a restituir ao autor o valor de R$450,00
(quatrocentos e cinquenta reais) pago a título de tarifa de avaliação do bem, com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP da propositura e juros de mora de 1% ao mês, da
citação, com incidência exclusiva da comissão de permanência sobre o débito no período de
inadimplência, com apuração dos valores cobrados a maior em liquidação de sentença,
arcando a requerida com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios de sucumbência, arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais).

Apela o autor, procurando reverter a r. sentença, alegando
cerceamento de defesa, por não oportunizada a produção de prova pericial contábil. No
mérito, pugna pela revisão do contrato à luz do Código de Defesa do Consumidor para
exclusão dos encargos considerados abusivos. Os juros aplicados são diversos da pactuada e
superior à média de mercado, com indevida capitalização dos juros, com a utilização da
Tabela Príce como método de amortização do débito, argumentando, ainda, com a
inconstitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001. Defende a ilegalidade da cobrança
das tarifas de cadastro, registro de contrato e seguro de proteção financeira, por não
corresponderem a serviço efetivamente prestados. Pugna pelo provimento do recurso, com
integral procedência da ação (fls. 113/135).

Recurso regularmente processado e não respondido.

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de
veículo representado pela cédula de crédito bancário no 400090180, emitida em 21/12/2018,
no valor de R$13,742,00, para pagamento em 24 parcelas mensais fixas de R$898,45, com
juros remuneratórios de 2,33% ao mês e 31,90% ao ano e custo efetivo total de 3,96% ao
mês e anual de 60,54% (fls. 26/27).

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Reza o art. 355, I, NCPC, “O juiz julgará antecipadamente o
pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade
de produção de outras provas”, não podendo olvidar que, sendo o juiz o destinatário das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032924-07.2019.8.26.0576 - Voto 32069
4
provas, a ele cumpre o exame da necessidade ou não se sua realização (JTJ 317/189 e
350/29).

A prova documental produzida já se mostrava suficiente para o
julgamento antecipado do mérito, sem ofensa ao princípio do contraditório ou da ampla
defesa, sendo desnecessária a produção de perícia judicial para o desate da controvérsia.

Nesse sentido: “O entendimento desta Corte com relação à tese
de cerceamento de defesa é no sentido de que a necessidade de produção de determinadas
provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz, em face das
circunstâncias de cada caso. Precedentes” (AgRg no REsp 1.417.396/RO, Min. Sidnei
Beneti, 3T, j. 22/4/2014).

Assim, rejeita-se o cerceamento de defesa.

No mérito, dá-se parcial provimento ao recurso.

Aplica-se o CDC ao caso vertente, por se tratar de relação de
consumo, prestando o Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do
artigo 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90, tendo o autor como destinatário final e consumidor.

“Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do
Consumidor.” (Súmula 297 do STJ).

O contrato, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado
(pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e cláusulas
abusivas.

Possível, assim, a discussão sobre eventuais ilegalidades
constantes do contrato de financiamento questionado, mesmo porque eventuais nulidades
não se convalescem.

JUROS REMUNERATÓRIOS

Argumenta o autor com a abusividade dos juros
remuneratórios contratados.

Todavia, não há mínimos indícios da ocorrência da alegada
abusividade no contrato questionado, faltando verossimilhança às alegações do autor.

Todas as obrigações contratuais se encontram consignadas de
forma clara no contrato, cujos encargos, aliás, são pré-fixados, com expressa indicação do
valor do custo efetivo total anual, de forma a permitir ao consumidor conhecesse os exatos
termos e limites dos direitos e obrigações imputáveis a cada uma das partes não havendo
que se falar em violação do dever de informação da instituição financeira.

O instrumento contratual explicita com meridiana clareza o valor
total financiado, o valor das parcelas mensais e as taxas de juros pré-fixados incidentes no
financiamento, denotando o autor conhecia dos encargos incidentes desde o início da
contratação.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é indicativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032924-07.2019.8.26.0576 - Voto 32069
5
abusividade, somente podendo ser modificadas as taxas de juros contratadas se provada sua
exorbitância.

As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a
súmula 596 do STF, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção da referida Corte Superior, com base no
art. 543-C do CPC, acrescido pela Lei 11.672/2008 e Resolução/STJ 8/2008 (Lei de
Recursos Repetitivos).

Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros
contratados ou aplicados somente podem ser modificados se demonstrada a abusividade.

Na espécie, não há qualquer indício da cobrança de juros em
desacordo com o contratado.

Competia ao autor apelante trazer elementos concretos de prova a
evidenciar que
os juros
praticados pela
instituição
financeira
destoavam
dos
juros contratados, o que não ocorreu na espécie, não se prestando para tanto o parecer
técnico de fls. 29/38, elaborado em desconformidade com os termos do contrato.

Neste sentido: “A limitação dos juros remuneratórios em
contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da
abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma
inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada
pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual
de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ.” (AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min.
Vasco
Della Giustina (Desembargador
convocado
do
TJ/RS,
3a
T.,
DJ
27/04/2010, DJe 07/05/2010).

Por isso não vinga o inconformismo do autor apelante quanto ao
tema.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

No tocante à capitalização dos juros, o STJ, no julgamento
do REsp 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos ainda na vigência
do CPC/73, consolidou o seguinte posicionamento:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032924-07.2019.8.26.0576 - Voto 32069
6
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado
o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração
da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel.
p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Verifica-se, portanto, que, nos contratos bancários, a capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual é válida para as avenças celebradas após a
entrada em vigor da MP 1.963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01, mediante comprovação
de que sua cobrança tenha sido expressamente pactuada.

O STJ editou duas súmulas sobre o tema:

Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.

Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contrato celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.

Na hipótese, o contrato foi celebrado em 21/12/2018 e prevê juros
pré-fixados de 2,33% ao mês e 31,90% ao ano e custo efetivo total de 3,96% e anual de
60,54% (fls. 26/27), sendo a taxa mensal superior ao duodécuplo da taxa anual, suficiente
para demonstrar a capitalização dos juros, permitindo-se a sua cobrança, em consonância
com a orientação do STJ no retro mencionado REsp repetitivo 973.827/RS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032924-07.2019.8.26.0576 - Voto 32069
7

Cumpre observar, a ADIn no 2316/DF não suspendeu a eficácia do
art. 5o da MP no 1963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, pois a ação direta de
inconstitucionalidade, na qual não deferida liminar para suspender-se a eficácia do
mencionado dispositivo normativo, ainda encontra-se pendente de julgamento.

No julgamento do RE 592.377, com repercussão geral
reconhecida, o C. STF declarou que os requisitos de relevância e urgência estavam presentes
na edição da MP no 1963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01, de sorte que não há como
deixar de aplicá-la.

Por outro lado, a mera utilização da Tabela Price não basta para
comprovação da existência de capitalização ilegal de juros.

Trata-se referida tabela de sistema que adota mecanismo de
distribuição dos juros e do capital em parcelas durante o período estabelecido no contrato
para amortização da dívida, sem, portanto, burlar o ajuste contratual.

“No que diz respeito à capitalização de juros já foi mostrado que
não existe este fenômeno nas situações em que os juros são quitados, sem que sejam, no
todo ou em parte, somados ao saldo devedor e, nesta linha de raciocínio já se tem o
pronunciamento de vários magistrados refutando a tese de que a Tabela PRICE seja ilegal
e/ou que implique em capitalização de juros” (PIRES, Roberto Carlos Martins. “Temas
Controvertidos no Sistema Financeiro da Habitação: Uma análise jurídica do problema
matemático”. Rio de Janeiro: Livraria Jurídica do Rio de Janeiro, 2004, p. 29).

Sobre o tema, precedentes desta Corte:

REVISIONAL Empréstimo pessoal bancário Alegação da
abusividade da taxa de juros remuneratórios eis que
indevidamente capitalizados pelo método de amortização pela
Tabela Price, apontada a inconstitucionalidade formal do artigo
5o da MP no 1.963-17/2000 - Pretensão julgada antecipadamente
e improcedente em primeiro grau de jurisdição, fixando-se a
verba honorária em 10% do valor atribuído à causa -
Irresignação
recursal
do
autor
reiterando
os
mesmos
argumentos da sua inicial - CAPITALIZAÇÃO Julgamento do
Recurso Extraordinário no 592.377 pelo Supremo Tribunal
Federal, ao qual foi atribuída repercussão geral, que declarou,
por maioria, a constitucionalidade do artigo 5o, caput, da MP no
2.170-36/2001, superando longa controvérsia a respeito

Entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
por meio da edição da sua Súmula no 539 Previsão expressa na
cédula emitida de periodicidade 'diária' da capitalização -
TABELA PRICE Adoção para evolução e amortização da
dívida que não implica, necessariamente, em ilegal capitalização
de juros - Regularidade na sua contratação e aplicação
reconhecida - MÚTUO FECHADO - Taxa anualizada
contratada em patamar diverso da projeção dos juros mensais
básicos Prevalência, caso informada Artigos 52, inc. II, do
C.D.C.; 354, do C.C. e Circular BACEN no 2.936, de 14 de
outubro de 1999 Tese consolidada no REsp 973.827, julgado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032924-07.2019.8.26.0576 - Voto 32069
8
rito do artigo 543-C do C.P.C.
Explicitação no contrato
revisando
da
taxa
anualizada
-
Descaracterização
de
capitalização indevida por qualquer ângulo analisado

Sentença
mantida

Apelação
não
provida.
(TJSP;
Apelação 1017292-78.2017.8.26.0068; Relator (a): Jacob Valente;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2018; Data de Registro:
08/11/2018)

Embargos à execução
"Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo / Capital de Giro" Inexistência de anatocismo no
sistema Price de amortização Capitalização de juros admitida
para o negócio jurídico
Taxa de juros remuneratórios

Revisão apenas no caso de cobrança de juros bem acima da taxa
média divulgada pelo BACEN Abusividade não verificada na
hipótese
Apelação não provida e majorada a verba
honorária. (TJSP; Apelação 1005195-23.2018.8.26.0032; Relator
(a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2018;
Data de Registro: 05/11/2018)

Assim, não se mostra ilícita a capitalização dos juros.

TARIFA DE CADASTRO.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio de multiplicidade de
recursos, representativos da controvérsia, em recurso repetitivo previsto no art. 543-C do
CPC/73, nos REsp 1251331 e REsp 1255573, figurando como relatora a Ministra
Isabel Gallotti, sobre o tema, fixou as seguintes teses em recurso repetitivo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES
DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS
BANCÁRIAS.
TAC
E
TEC.
EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO
DO
IOF.
POSSIBILIDADE.
1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios
(enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).
2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão,
a compensação/repetição simples do indébito independe da
prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ).
3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964, recebida pela
Constituição como lei complementar, compete ao Conselho
Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a
remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do
Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.
4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal
quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032924-07.2019.8.26.0576 - Voto 32069
9
essencialmente
não
intervencionista,
vale
dizer,
"a
regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança
pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção
daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem
efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como
respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a
transparência da política de preços adotada pela instituição." 5.
Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central
do Brasil.
6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular
BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de
forma que não mais é válida sua pactuação em contratos
posteriores a 30.4.2008.
7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto,
se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado
abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da
invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias
do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos
jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a
qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços
de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à
vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou
de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais.
10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos
contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032924-07.2019.8.26.0576 - Voto 32069
10
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-
o aos mesmos encargos contratuais.
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Sobre o tema, o STJ editou duas súmulas:

Súmula 565: “A pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é
válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.

Súmula 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n.3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

No caso, o autor questiona a tarifa de cadastro (R$730,00 fl. 26),
cuja cobrança é válida por se tratar de contrato celebrado em 21/12/2018 (fls. 26/27),
portanto, posterior ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, autorizando a
sua cobrança no início do relacionamento entre a instituição financeira e a requerente.

Por isso, não se mostra ilegal a cobrança da tarifa de cadastro,
expressamente prevista no contrato.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.

Sobre a tarifa de registro de contrato, ocorreu o julgamento do
Tema 958 pelo Superior Tribunal do Justiça, no REsp 1.578.553/SP, em 28.11.2018, de
relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixando as seguintes teses para fins do art.
1.040 do Código de Processo Civil:

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032924-07.2019.8.26.0576 - Voto 32069
11
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)

Portanto, restou consolidado o entendimento da validade da
contratação da tarifa de registro de contrato, ressalvado o reconhecimento de abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.

No caso, argumentando o autor com abusividade da cobrança
da tarifa de registro de contrato (R$116,09 fl. 26), incumbia ao banco réu demonstrar a
exigibilidade da cobrança por corresponder a um serviço efetivamente prestado, nos termos
do art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

Porém, o certificado de registro e licenciamento de veículo de fl.
28 não possui qualquer prenotação a indicar tenha o gravame sido registrado no órgão de
trânsito, deixando de apresentar a financeira qualquer prova da efetiva prestação de serviço,
concluindo-se pela ilegalidade da cobrança dessa tarifa.

SEGURO PRESTAMISTA.

No tocante ao seguro prestamista, acessório ao contrato bancário,
aplica-se o entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259, de
relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032924-07.2019.8.26.0576 - Voto 32069
12
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se
porém a
instituição
financeira
a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da
efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento
do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do
serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifou-se)

Como observou o Relator do recurso representativo da
controvérsia: “No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos
representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção
financeira como uma cláusula optativa. Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do
contrato juntado aos presente autos: 5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros
S.A. [x] Sim [ ] Não Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do
consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032924-07.2019.8.26.0576 - Voto 32069
13
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de
outra seguradora, à escolha do consumidor. É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o
prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR,
se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar.”

Desse modo, o julgamento observará a orientação do Superior
Tribunal de Justiça.

No caso, o contrato prevê a cobrança de seguro prestamista, no
valor de R$872,21 (fl. 26).

Em que pese tenha o autor assinado proposta de seguro autônoma
(fl. 79), não há prova de que lhe foi facultada a possibilidade de escolha da seguradora de
sua preferência.

O seguro foi celebrado com a empresa Zurich Santander Brasil
Seguros e Previdência S/A, empresa integrante do mesmo grupo econômico da ré, o que
leva à conclusão de que o contrato foi direcionado à seguradora previamente indicada pela
instituição financeira, sem possibilidade de escolha pelo consumidor.

Não se concedendo ao consumidor a opção de escolha da
seguradora, a prática configura venda casada, conforme decidido pelo STJ.

Sobre o tema, já decidiu o TJSP:

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
Pretendida exclusão da cobrança da tarifa relativa a
"Seguros" Cabimento - Questão decidida em sede de Recurso
Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.639.320/SP) Afastamento determinado, diante da total
impossibilidade de escolha da empresa responsável pela
cobertura securitária pelo consumidor Alegada abusividade
dos encargos denominados "Tarifa de Avaliação" e "Registro de
contrato"
Questão dirimida em sede de Recurso Especial
Repetitivo
pelo
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
(REsp 1.578.553)
Validade de sua incidência, ressalvada a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto
Elementos dos autos que evidenciam a
inexistência de abusividade Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1014729-14.2014.8.26.0005; Relator (a):
Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)
grifos nossos

CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032924-07.2019.8.26.0576 - Voto 32069
14
está subordinada ao CDC. TARIFAS Lícita a cobrança da
tarifa de cadastro, visto que expressamente pactuada, em época
em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada
extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio
do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação,
quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo
CMN e Bacen. DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE
TERCEIRO
Ilícita a cobrança da tarifa nominada
genericamente de "Serviços Bancários", sem especificação dos
serviços efetivamente prestados em favor da parte mutuária
(REsp 1578553/SP) - Ilícita a cobrança da tarifa de inserção de
gravame eletrônico, visto que, apesar de expressamente
pactuadas em época em que tipificadas em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a instituição financeira
não demonstrou a efetiva prestação dos serviços, ônus que era
seu (CPC/1973, art. 333, II correspondente ao art. 373, II do
CPC/2015) e requisito este indispensável para a cobrança da
tarifa
em
questão
(REsp 1.578.553/SP
e REsp 1.639.259/SP). SEGURO Ilícita a cláusula contratual
que vinculou a contratação do seguro de proteção financeira à
seguradora indicada pela instituição financeira, visto que
caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC,
e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos
termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC. INDÉBITO
Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo
exigido no caso dos autos, apenas e tão somente do total do
prêmio de seguro, do seguro de proteção financeira e das tarifas
de serviços bancários e inserção de gravame eletrônico , de
rigor, a compensação do indébito, relativa a tais encargos, de
forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de
eventual saldo credor em favor da parte autora, com incidência
de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a
partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato
judicial recorrido. Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 0047933-98.2012.8.26.0405; Relator (a):
Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019;
Data de Registro: 13/03/2019) grifos nossos

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Tarifa de avaliação
de bem - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio que
orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais
repetitivos de que é paradigma o REsp 1.578.553/SP - Cobrança
previamente informada ao consumidor em valor que não o
coloca em desvantagem exagerada - Seguro de proteção
financeira - Os termos da apólice não foram trazidos aos autos -
Tampouco se demonstrou que ao apelado fora dada a
oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro,
conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora
de sua preferência - O valor do prêmio do seguro foi incluído
como se fosse tarifa obrigatória a incidir na avença -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032924-07.2019.8.26.0576 - Voto 32069
15
Abusividade - "Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada" - Entendimento
pacificado pelo STJ em recurso repetitivo - Sucumbência em
maior parte do apelado que deverá arcar integralmente com tal
ônus - Sentença de parcial procedência reformada em parte -
Recurso parcialmente provido para declarar válida a cobrança
da tarifa de avaliação de bem, condenado o recorrido no
pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da
causa, observado o deferimento da justiça gratuita.
(TJSP; Apelação Cível 1016685-54.2013.8.26.0020; Relator (a):
Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019) grifos
nossos

Desta forma ilícita a contratação do seguro prestamista.

Por fim, convém observar que o reconhecimento da abusividade das
cláusulas que preveem a cobrança da tarifa de registro de contrato (R$116,09) e seguro de
proteção financeira (R$872,21) autorizaria a restituição dos valores de forma simples, por
não evidenciada a má-fé da instituição financeira.

O STJ já decidiu que a repetição em dobro do indébito pressupõe o
pagamento indevido e a má-fé, o que não se evidencia no caso: “Esta Corte Superior já se
posicionou na vertente de ser possível, tanto a compensação de créditos, quanto a
devolução da quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o
enriquecimento ilícito, de sorte que as mesmas deverão ser operadas de forma simples e
não em dobro -, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira.
Precedentes (REsp nos 401.589/RJ
e
505.734/MA, AgRg no
Ag
570.214/MG)” (AgRg no REsp 706365 / RS, Re. Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ
20/02/2006, p. 345).

Por
tais
fundamentos, dá-se
parcial
provimento
ao
recurso, declarando-se a abusividade da tarifa de registro de contrato (R$116,90) e seguro
de proteção financeira (R$872,21), determinando-se a restituição dos valores cobrados e
efetivamente pagos, de forma simples, atualizada do desembolso e juros de mora legais da
citação, admitida a compensação de débitos e créditos entre as partes, mantida no mais, a r.
sentença.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR